Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-29.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO ESPECIAL. ESCOLA PÚBLICA. MONITOR ESCOLAR. EXCLUSIVIDADE. ESTUDANTE PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. DEFICIÊNCIA SEVERA. ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. TOTAL DEPENDÊNCIA PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS E ESCOLARES (LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HIGIENE). NECESSIDADE DEMONSTRADA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PARÂMETROS LEGAIS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS Nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.90.6618/SP (TEMA 1.076). DISTINGUISHING. VALOR INESTIMÁVEL DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 208, III, da CR/88 dispõe sobre o dever do Estado em garantir “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.
2. No mesmo sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996), no art. 4o, III, estabelece que o Estado deve garantir “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino”. Os arts. 58 e 59 da mesma legislação preveem a disponibilização de apoio especializado e de recursos educativos específicos aos alunos da educação especial, visando a atender às necessidades dos estudantes portadores de deficiência.
3. Tais dispositivos coadunam-se também com o art. 27 da Lei no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ademais, o art. 28 da mencionada legislação estabelece ao Poder Público a incumbência de garantir condições de acesso, de permanência e de participação das pessoas portadoras de deficiência nos sistemas educacionais, além de ofertar profissionais de apoio escolar quando necessário.
4. No âmbito distrital, a Lei no 5.310/2014, norma que dispõe sobre a educação especial e o atendimento e acompanhamento integral aos estudantes que apresentem necessidades especiais nos diferentes níveis, etapas e modalidades de educação, traz como diretrizes a garantia do “sistema de educação especial em todos os níveis, sem discriminação e ao longo de toda a vida dos estudantes especiais, asseguradas as adaptações das unidades escolares às necessidades individuais”, assim como a adoção de “medidas de apoio individualizadas e efetivas de maneira a ofertar ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes especiais” (art. 2o, II e IV) (grifou-se).
5. Diante das particularidades do caso concreto, atento às especificidades da deficiência que acomete o Autor, constata-se que a ausência de apoio para o exercício das atividades escolares dele acabará dificultando sobremaneira seu pleno desenvolvimento, criando óbice ao acesso à educação e trazendo prejuízos à aprendizagem e ao desenvolvimento social e psicopedagógico.
6. Nesse contexto, demonstrada a imprescindibilidade, o acompanhamento por um monitor, um educador social voluntário ou outro profissional que preste apoio ao Autor, estudante portador de deficiência física severa, na unidade de ensino em que desenvolverá suas atividades, decorre da garantia constitucional e infraconstitucional de fornecimento de educação especial aos portadores de deficiência, prestação educacional essa que deve ser digna e adequada às necessidades deles, oferecendo-se os serviços indispensáveis para que o direito à educação seja efetivado, inclusive com o fim de preservar-lhe a incolumidade física. Precedentes do TJDFT.
7. O atendimento ao pleito formulado pelo Autor não viola a separação de Poderes, na medida em que não se inovou no ordenamento jurídico, tampouco se adentrou no mérito de questão afeta unicamente à Secretaria de Educação, mas, tão somente, buscou-se dar concretude a direitos garantidos constitucionalmente e regulamentados pela legislação específica.
8. Inexistente ofensa ao princípio da reserva do possível se o Distrito Federal não carreou aos autos qualquer prova que demonstrasse minimamente a impossibilidade financeira do Ente Público em disponibilizar monitores para alunos portadores de necessidades especiais ou que fosse ter dispêndio adicional extraordinário para ofertá-lo de forma exclusiva ao Autor.
9. É cabível a fixação de honorários de sucumbência nas ações em trâmite na Vara da Infância e da Juventude, pois o art. 141, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente isenta as partes somente do pagamento das custas e dos emolumentos processuais.
10. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
11. A hipótese dos autos se insere na previsão do artigo 85, § 8o, do CPC/15, segundo a qual, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
12. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação da Defensoria Pública do DF conhecida e provida.